Tribunal: TJES
Processo: 0000336-95.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-95.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR BOLSONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Paulo Cezar Bolsoni contra sentença que o condenou, como incurso no art. 155 do Código Penal, à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 53 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do furto privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos subjetivos do tipo penal para fins de absolvição por ausência de dolo; (ii) apurar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento nos motivos do crime; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por provas documentais, testemunhais e pela confissão do próprio acusado, que admitiu a prática do furto em razão de dificuldades pessoais e dependência química.

A alegação de embriaguez voluntária ou decorrente de uso de drogas não exclui a culpabilidade, conforme previsão do art. 28, II, do Código Penal.

4. A majoração da pena-base com fundamento nos motivos do crime (sustentação de vício) é indevida, por ser inerente ao tipo penal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Diante da ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

6. A reincidência do apelante por crime anterior com trânsito em julgado afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 155, § 2º, do Código Penal.

7. Ainda que reincidente, o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a reincidência é específica por crime culposo, a pena não ultrapassa 4 anos e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão do réu e a recuperação dos bens em sua posse confirmam a existência de dolo, afastando a alegação de embriaguez como excludente de culpabilidade.

2. É indevida a exasperação da pena-base com fundamento nos motivos do crime quando consistentes na obtenção de recursos para sustentar vício em drogas, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal.

3. A reincidência específica em crime culposo não obsta, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 33, §2º, “b”; 44 e §1º; 59; 155 e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 529.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.09.2019; STJ, HC nº 275.953/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 09.03.2017; STJ, AREsp nº 2.435.147/DF, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000336-95.2023.8.08.0067

APELANTE
:
PAULO CEZAR BOLSONI

APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PAULO CEZAR BOLSONI
em face da r. Sentença de ID 13309306. que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções descritas no art. 155 do Código Penal, fixando a pena em 04 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com início do cumprimento no regime semiaberto, 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13309314), a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de que “
não foi demonstrado de forma estreme de dúvidas o dolo do Apelante em subtrair ‘coisa alheia móvel’ conforme tipifica o artigo 155 do Código Penal
”.

Subsidiariamente, requer:
(i)
a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais foi genérica e que a exasperação foi superior à fração de 1/8 para a única vetorial desfavorável;
(ii)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado).

Contrarrazões ao ID 13309316, pelo
des
provimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13309316), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, a denúncia (ID 13308973) narra:

“no dia 23 de novembro de 2023, por volta das 12h46min., no centro de João Neiva, o denunciado PAULO CEZAR BOLSONI, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 IPHONE modelo 14 Pro Max, cor roxa, pertencente à vítima Lucas Eliziário Seleguini, bem como um fone de ouvido, de cor branca, pertencente à vítima Mariana Alborghetti Feliciano.

De acordo com o que foi apurado, as vítimas são servidoras na Prefeitura Municipal de João Neiva sendo que na data acima citada, o denunciado PAULO CEZAR BOLSONI foi até o local e, ao ser atendido por Mariana, esta o deixou sozinho em sua sala enquanto se dirigia até a sala de Lucas.

Em seguida, o denunciado PAULO CEZAR BOLSONI foi encaminhado até a sala de Lucas e este o deixou sozinho no local enquanto saiu para tentar trocar um dinheiro para ajudá-lo.

Nesse ínterim, Lucas encontrou com Mariana a qual lhe informou que seu fone de ouvido havia sido subtraído de sua sala, possivelmente pelo denunciado PAULO CEZAR, no momento em que lá permaneceu até ser encaminhado para a sala de Lucas.

Consta que ao retornar para a sua sala, o denunciado PAULO CEZAR não estava mais lá e Lucas percebeu que seu IPHONE, que estava sobre a mesa, também havia sido furtado.

Diante do ocorrido, as vítimas acionaram a Polícia Militar e através do rastreio do celular de Lucas, foi constatado que o aparelho estava na rodoviária de João Neiva. Ato contínuo, os policiais e as vítimas foram até o citado local e lá encontraram o denunciado PAULO CEZAR BOLSONI, o qual estava na posse dos bens subtraídos que foram restituídos os respectivos donos. [...]”

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04) e

do Boletim de Ocorrência nº 52959971 (fls. 09/13);

Quanto a
autoria
, urge ressaltar que “
em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais
” (STJ; AREsp 2.435.147; Proc. 2023/0294788-5; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Nesse sentido, a vítima Mariana Alborghetti Feliciano relatou em Juízo que deixou o apelante sozinho em sua sala e, posteriormente, percebeu o sumiço de seu fone de ouvido. De maneira análoga, a vítima Lucas Eliziário Seleguini narrou que, após deixar o apelante sozinho em seu gabinete, notou a ausência de seu telefone celular.

Ademais, ouvido em audiência de instrução e julgamento, o policial militar Cristiano Ruy Boguski confirmou a localização dos objetos subtraídos na posse do apelante e a confissão do próprio acusado, que admitiu a subtração, alegando estar motivado por necessidade.

Fundamental destacar que, em interrogatório judicial, o próprio apelante
PAULO CEZAR BOLSONI
relatou “q
ue foi até a prefeitura de João Neiva pedir ajuda;
q
ue estava 'alterado';
[...] q
ue cometeu os furtos porque estava desempregado
[
...
]
; Que estava tentando se reabilitar pelo uso de bebida e drogas
[
...
]
Que já respondeu a outros processos por furto"
.

Em relação a tese defensiva de que o estado de embriaguez ou alteração pelo uso de substâncias entorpecentes afastaria o dolo, salienta-se que, de acordo com o art. 28, inc. II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que retire totalmente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, pode isentar o agente de pena, o que manifestamente não é o caso dos autos.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, e não havendo exclusão da culpabilidade pelo alegado estado de embriaguez, a manutenção da condenação é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

Superada essa questão, passo ao exame da dosimetria penal.

Na primeira etapa dosimétrica, o Juízo Sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou como desfavorável apenas os
motivos do crime
, consignando que o apelante
“pretendia lucro fácil praticando crime contra o patrimônio, para fins de sustentar seu vício em substâncias entorpecentes”

Contudo, é inviável a exasperação da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavo
r
. [...] 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15/02/2022) –
destaquei.

_________________________________________

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA CORTE SUPERIOR PARA EVITAR ARBITRARIEDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. PATENTE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
Sobre a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
4. Agravo regimental não desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 529.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 17/09/2019) –
destaquei.

__________________________________________

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. [...]. 3.
Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes. Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador.
Precedentes. [...]
(STJ, HC nº 275.953/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 09/03/2017) –
destaquei.

De rigor, portanto, o afastamento da vetorial
motivos do crime
para exasperação da sanção basilar.

Com efeito, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiona-se a pena-base para o patamar mínimo legal, qual seja: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda
fase, a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea encontra-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema nº 585 do C. STJ.

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

O referido dispositivo legal estabelece que: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”
.

Para a concessão do benefício, portanto, são exigidos dois requisitos cumulativos:
(i)
que o agente seja primário; e
(ii
)
que a coisa furtada seja de pequeno valor.

No caso em apreço, o apelante não preenche o requisito da primariedade, uma vez que possui condenação criminal transitada em julgado nos autos nº 0004945-52.2019.8.08.0006, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais (fls. 39/52 do ID 13308967), afastando, portanto, a possibilidade da incidência do furto privilegiado.

Assim, na
terceira
etapa dosimétrica, considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenha-se o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “
b
” do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantendo os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.